Tribunal: TJDFT
Processo: 0702299-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.
1. Ausentes omissão e contradição, uma vez que a fundamentação se mostrou clara e coerente. Assim, afasta-se a alegação de vícios no julgamento.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Embargos declaratórios não providos.